Tribunal: TCU
Processo: 005.172/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3077/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.172/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Deuzete Maria de Lima Gomes (XXX.759.242-XX); Edmilson de Oliveira Lopes (XXX.851.922-XX); Maria Tavares Santana de Matos (XXX.063.752-XX); Maria de Fatima de Souza (XXX.907.432-XX); Marilena Eterna da Conceicao Oliveira (XXX.377.632-XX); Nila Ferreira da Guarda Reis (XXX.359.491-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.